Tribunal: STF
Processo: RE 1267851
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: O presente recurso extraordinário foi interposto por Nestor Concepcion Baez Alvarenga contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO FÊNIX. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 35 C/C ART. 40, INC. I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 12 C/C ART. 18, INC. I, DA LEI Nº 6.368/76. ART. 33, ‘CAPUT’, C/C ART. 40, INC. I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINARES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PERÍCIA DE VOZ. INÉPCIA DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DA DENÚNCIA DE PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REGIME DE CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DAS PENAS.
    …...................................................................................................
    INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS: Este Tribunal já sumulou a matéria no Enunciado nº 129, consignando que ‘é lícita a sucessiva renovação da interceptação telefônica, enquanto persistir sua necessidade para a investigação’. Ademais, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ‘as decisões judiciais que autorizaram o início e a prorrogação das interceptações se revestiram de demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão, intensidade e complexidade das condutas criminosas investigadas. A referência à permanência das razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não tornam a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida’ (STF, HC nº 154.265 AgR/SP, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, julgado em 17/08/2018);
    As decisões que, como no presente caso, autorizam a prorrogação de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento. De qualquer forma, as decisões questionadas reportam-se aos respectivos pedidos de prorrogação das interceptações telefônicas, os quais acabam por compor a fundamentação de tais decisões, naquilo que se costuma chamar de fundamentação ‘per relationem’;”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que a decisão recorrida teria vulnerado preceitos inscritos na Constituição Federal.
    Cabe registrar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 625.263-RG/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema nº 661/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa.
    O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se à “Possibilidade de prorrogações sucessivas do prazo de autorização judicial para interceptação telefônica”.
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 661/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator